Tribunal: STF
Processo: Rcl 64618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG; TEMA Nº 725. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Banco BMG S. A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000479-05.2018.5.09.0513, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, a beneficiária ajuizou ação trabalhista em desfavor de Brunasso e Brunasso Ltda. (empresa prestadora de serviços) e do Banco BMG S.A. (empresa tomadora de serviços), pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamante e a condenação solidária da empresa prestadora de serviços. 

    3. Informa que a sentença não reconheceu o vínculo entre a beneficiária e o reclamante, mas enquadrou-a como financiária (e-doc. 11, p. 41-55). Relata que, em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reformou a sentença para reconhecer a responsabilização subsidiária do tomador de serviços pelas verbas trabalhistas.
 
    4.  Informa acerca da interposição de recurso de revista, o qual possui agravo de instrumento pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
 
    5. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, no Tema RG nº 725.

    6. Pleiteia o deferimento do pedido liminar, para suspender a decisão reclamada e a tramitação da ação trabalhista, até a decisão final da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.

    7. Em 29/12/2023, proferi despacho determinando a instrução da presente reclamação (e-doc. 20)

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou informações no sentido de que a “Primeira Turma verificou que o Banco BMG S/A foi o tomador de serviços e incorreu em culpa "in vigilando" e "in eligendo" e, por isso, reformou a r. sentença, por unanimidade de votos, para condenar o banco reclamado a responder subsidiariamente pelas verbas deferidas, por entender aplicável o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula nº 331 , itens IV e V, do C. TST, a qual consagra os princípios constitucionais do respeito à dignidade humana (art. 1°, Ili, da CRFB/1988), dos valores sociais do trabalho (art. 1 º, IV, da CRFB/1988), a valorização do trabalho humano (art. 170, caput, da CRFB/1988) e o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 192 da CRFB/1988)” (e-doc. 24).

    9. Determinada a citação, essa foi frustrada (e-doc. 25).

    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (e-doc. 27).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no julgamento do recurso ordinário. Transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 12, p. 68-74; grifos no original):
 
“(...) 3. MÉRITO
a) Reconhecimento da relação de emprego diretamente com a tomadora de serviços (Banco BMG) - Responsabilidade solidária/subsidiária da 2ª ré (Banco BMG)
O Juízo de origem reputou ausente comprovação de vínculo de emprego entre a autora e a 2ª ré (Banco BMG),  aos seguintes fundamentos (fl. 536):

Destas declarações, temos como caracterizada a prestação de serviços de empréstimos consignados sem a exclusividade do BMG, podendo o autor escolher o banco em que faria o empréstimo.
Não comprovada subordinação direta em face do segundo reclamado. Nem mesmo cabe considerar o vínculo por ilicitude de terceirização, vez que o STF já pacificou o entendimento de que é lícita a terceirização, inclusive de atividade fim.
(...)
Além disso, importa consignar que, em razão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 958252 e apreciação da tese nº 725, da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, em 20/08/2018, firmou a tese, no sentido de que "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantidas a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
Dessa forma, a terceirização das atividades das empresas, inclusive aquela que é tida como atividade fim deixou de encontrar resistência no ordenamento jurídico brasileiro.
A análise da licitude da terceirização, portanto, não mais tem como escopo averiguar se o empregado ativou-se, ou não, na atividade fim da tomadora de serviços, mas se, de fato, estava subordinado juridicamente a esta, caracterizando verdadeira fraude na relação estabelecida entre as empresas, em prejuízos ao trabalhador. Nesse caso, necessário reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a tomadora.

In casu, a autora alega na exordial que apesar de contratada pela 1ª reclamada (BRUNASSO & BRUNASSO), trabalhava exclusivamente para a 2ª ré (Banco BMG), oferecendo empréstimos consignados. Argumenta que prestava serviços diretamente na atividade-fim da tomadora, razão pela qual entende ilícita a terceirização e postula o reconhecimento de vínculo com a 2ª reclamada (Banco BMG).
Contudo, conforme alhures demonstrado, a tese da reclamante encontra-se superada no entendimento exarado pelo E. STF na tese nº 725.
(...)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO no particular
Responsabilização da 2ª ré (Banco BMG)

Afastado o vínculo de emprego com a segunda reclamada (Banco BMG), remanesce a análise no tocante à responsabilização do Banco.
De plano, rejeita-se o pleito no tocante à responsabilidade solidária, por ausente previsão legal neste aspecto. Ademais, conforme os fundamentos expostos no item precedente, no caso dos autos não restou configurada a irregularidade na terceirização das atividades, pois em consonância com o normativo que regulamenta a matéria.
Por outro lado, incontroverso o contrato de prestação de serviços entre a primeira ré (Brunasso) e o Banco (fl. 378), evidenciada dos autos a pactuação para o desempenho das funções de correspondente bancário, o que certamente era realizado pelos funcionários contratados pela primeira reclamada, dentre os quais, a autora.

Deste contexto emerge a conclusão de que o labor executado pela reclamante durante a contratualidade foi aproveitado pelo segundo réu na efetivação dos contratos realizados com os clientes angariados pela autora, conforme demonstra a prova oral produzida.
Diante disso, cabível a responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas a que faz jus a reclamante, a teor da construção jurisprudencial pacificada pela Súmula nº 331, itens IV e V, do C. TST.
Na hipótese em análise, portanto, subsiste a responsabilidade subsidiária do segundo réu, beneficiária do labor obreiro, que assumiu os riscos ao contratar com a empresa prestadora de serviços. Omitindo-se quanto ao cuidado de verificar se a empresa contratada cumpria com as obrigações trabalhistas, assumiu o risco de inadimplência da prestadora.
Afigura-se, pois, perfeitamente cabível a aplicação do entendimento jurisprudencial constante na Súmula 331, IV:
IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
O arrazoado sumulado consagra os princípios constitucionais do respeito à dignidade humana (art. 1º, III, da CF), dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF), a valorização do trabalho humano (art. 170, caput, da CF) e o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 192 da CF), revelando a preocupação em não deixar desamparado o obreiro mediante a responsabilidade indireta daquele que se beneficiou da atividade laboral. Não há, portanto, ofensa ao art. 5º, II, da CF.
Não se pode perder de vista que normativo algum pode excluir, extirpar ou revogar os direitos e as garantias individuais que foram estabelecidos pelo Diploma Maior. Por estar o teor da Súmula amparado em norma constitucional, não se vislumbra sobreposição do verbete ao texto da lei, não se revelando razoável, quanto menos lícito, que o beneficiário dos serviços não responda de maneira subsidiária pela dívida trabalhista contraída pela empregadora, acaso o patrimônio desta não seja suficiente a tanto, já que absolutamente evidente o benefício obtido com os serviços prestados pelo autor. Outrossim, a responsabilidade imposta decorre ainda das culpas in eligendo e in vigilando preconizada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, faltas nas quais incorreu o segundo réu.
Acrescenta-se, por fim, que a responsabilização subsidiária não se limita a determinado grupo de direitos. Ante o evidente caráter alimentar das verbas decorrentes da relação de emprego, todas têm o mesmo grau de importância, respondendo o segundo réu pela integralidade da condenação, inclusive as referentes a penalidades e indenizações, sem qualquer diferenciação.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar a segunda ré (Banco BMG) a responder pelas parcelas reconhecidas na presente, de forma subsidiária, por toda contratualidade, ausente impugnação específica neste particular.
Nestes termos, defere-se.”
 
14. O reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte quanto à licitude da terceirização da atividade-fim.

    15. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, em discussão à constitucionalidade da terceirização de mão de obra.
 
    16. Por oportuno, transcrevo a tese fixada na ADPF nº 324/DF:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. Já no Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
19. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra o descumprimento dos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização. Em verdade, fundamentou sua decisão no entendimento de que a tomadora de serviços deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora de serviços, com fundamento no arts. 186 e 927 do Código Civil, em razão da culpa in eligendo e in vigilando. 

    20. Desse modo, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária não se deu por considerar o órgão reclamado que a terceirização era ilícita, mas porque a tomadora de serviços não cumpriu as suas obrigações do cumprimento dos direitos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços.
  
    21.  Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de procedência da reclamação constitucional. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Primeira Turma, em situação semelhante a que ora se analisa:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.  ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 16 E DO RE 760.931 (TEMA 246-RG). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE NÃO SUBSUNÇÃO À TESE DO TEMA 246-RG. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER INTEGRALMENTE DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 
1. A hipótese em julgamento envolve responsabilização subsidiária referente à contratação de mão de obra terceirizada para o desenvolvimento de atividade meio da tomadora dos serviços. 
2. A CEMIG Distribuidora S.A. é subsidiária integral da CEMIG, que detêm 100% de suas ações, sem negociação na bolsa de valores, atuando em regime concorrencial na distribuição de energia. Controladora caracterizada como sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos sob o controle acionário do Estado de Minas Gerais, atraindo o regime jurídico da Administração Pública e a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e, por conseguinte, da ADC 16. 
3. Comprovado o desvio de finalidade na terceirização, é possível a responsabilização do ente público, com base no decidido na ADPF 324 (Rel. Min. BARROSO). Contratação de empregado terceirizado para a função de motociclista de serviço comercial, mas com reais funções de eletricista. Violação de normas trabalhistas a ensejar a responsabilidade subsidiária, verificada a falta de fiscalização quanto ao desvio de finalidade. 
4. Agravo interno provido para conhecer da reclamação a partir dos paradigmas dos Temas 324 e 246, da Repercussão Geral, bem como da ADC 16, e, no mérito, para julgar improcedente a reclamação.” 
(Rcl nº 39.857/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/04/2023).
 
    22. Ante o exposto,  julgo improcedente o pedido  da reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator